Tribunal: TJDFT
Processo: 0004645-57.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Atenuante. Redução da pena abaixo do mínimo legal. Impossibilidade. Analogia entre confissão espontânea e delação premiada. Impossibilidade.
1- A incidência de circunstância atenuante não conduz à redução da pena abaixo do mínimo legal (súmula 231 do e. STJ).
2 – A confissão espontânea e a delação premiada não se confundem. Não se admite estender, por analogia, benefício previsto para o delator/colaborador - redução da pena em até 2/3 (art. 4o da L. L. 12.850/13) – ao acusado que confessa.
3 - Apelação não provida.